Tribunal: TJES
Processo: 5003647-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003647-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V M PAULA TRANSPORTES - ME
AGRAVADO: LUIS CARLOS SABADINI VICENTINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3647-21
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
:
V M PAULA TRANSPORTES

AGRAVAD
O
:
LUIZ CARLOS SABADINI VICENTINI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
VM PAULA TRANSPORTES,
eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar, mantendo o agravado na posse do veículo objeto da lide.

Em breve síntese, aduz que negociou o veículo com o autor/agravado através do site do OLX, tendo entregado a posse do bem, contudo, percebeu que foi vítima de uma fraude juntamente com o agravado, eis que os valores foram depositados em outra conta bancária.

Decisão indeferindo o efeito pretendido no id 883732.

Ausentes contrarrazões.

É o necessário a relatar.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 01º de julho de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003647-21.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
V M PAULA TRANSPORTES

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS SABADINI VICENTINI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
VM PAULA TRANSPORTES
, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar, mantendo o agravado na posse do veículo objeto da lide.

Em breve síntese, aduz que negociou o veículo com o autor/agravado através do site do OLX, tendo entregue a posse do bem, contudo, percebeu que foi vítima de uma fraude juntamente com o agravado, eis que os valores foram depositados em outra conta bancária.

Segundo o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:

O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável.(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito recursal não merece guarida.

Como restou assente na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o agravante entregou a posse do bem ao comprador por sua livre escolha, muito embora tenha ocorrido uma fraude.

Ora, não obstante seja provável que tenha sido vítima de um crime, o certo é que não comprovou que o autor/agravado estava em conluio com o ilícito, pelo contrário, ao que dos autos consta, revela-se possível que este também seja vítima do mesmo delito.

Vale dizer, ao que parece, as partes foram vítimas de um mesmo golpe envolvendo a compra e venda de veículo em um site na internet, não sendo possível apontar a culpa para quaisquer dos demandantes.

Neste ínterim, diante da ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória, já que não resta clara a dinâmica dos fatos, não podendo ser imputada a qualquer das partes a culpa no desfazimento da compra e venda, penso ser prudente a manutenção da posse do bem em prol do agravado, desde que seja imposta restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura.

Aliás, caso similar ao presente já foi objeto de apreciação neste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIÁRIO QUE RECEBEU A QUANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO REPASSOU PARA A PROMITENTE VENDEDORA. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO RECEBEU O AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA NO APARENTE GOLPE PRATICADO PELO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CONDUTA DA PROMITENTE VENDEDORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE DEVEM RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DEMAIS REQUERIDOS. RECURSO PROVIDO.
1) A situação descortinada, até o momento, nos autos revela que o aparente estelionatário (intermediário) faz com que o terceiro interessado (promitente comprador) e o proprietário do veículo (promitente vendedor) acreditem estar entabulando negócio jurídico entre eles, bem como que o comprador deverá efetuar o pagamento para a aquisição do veículo ao intermediário fraudador, que seria parente da vendedora e responsável pelo negócio, e a vendedora aceitará receber a quantia da alienação da coisa deste intermediário, que seria o comprador de fato do bem. 2) Os elementos probatórios que instruem a demanda originária até o presente momento, aparentemente, indicam que agravante e agravado teriam sido vítimas de um golpe fraudulento arquitetado pelo requerido José Carlos, que foi quem, de fato, recebeu os valores transferidos referentes ao pagamento do veículo ofertado por meio de anúncio supostamente clonado no site OLX. 3) Se até o momento, pelas provas encartadas nos autos, não há nenhum elemento que indique relação direta entre a agravante proprietária do automóvel e o requerido José Carlos suposto estelionatário concernente à prática delitiva, até que a instrução processual seja encerrada, as medidas constritivas adotadas para assegurar uma eventual futura execução do autor/agravado devem ficar restritas aos demais requeridos da demanda originária. 4) Caso fique demonstrado que a recorrente autorizou que o agravado realizasse o pagamento do negócio jurídico para o intermediário José Carlos, o recorrido teria cumprido com a sua obrigação no negócio jurídico e a agravante, por sua vez, teria deixado de adimplir com a sua contraprestação entrega do veículo , o que atrairia a sua responsabilização pelo prejuízo suportado pelo agravado (art. 389 do CC/02), competindo a recorrente buscar junto a José Carlos reaver o dinheiro que por ele não foi repassado. Todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória, visto que o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito até então, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite um juízo de convicção seguro a respeito da dinâmica dos fatos, já que não se sabe ao certo, ainda, qual foi a postura adotada pela recorrente em relação ao agravado acerca da posição do requerido José Carlos no negócio jurídico. 5) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Neste ínterim, nego provimento ao presente agravo de instrumento para manter intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3647-21
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
:
V M PAULA TRANSPORTES

AGRAVAD
O
:
LUIZ CARLOS SABADINI VICENTINI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DA INTERNET. FRAUDE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante seja provável que tenha sido vítima de um crime, o certo é que não comprovou que o autor/agravado estava em conluio com o ilícito, pelo contrário, revela-se possível que este também seja vítima do mesmo delito.

2. Não podendo ser imputada a qualquer das partes a culpa no desfazimento da compra e venda, é prudente a manutenção da posse do bem em prol do agravado, desde que seja imposta restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura.

3. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.